Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-06.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Aposentadoria por invalidez previdenciária – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Competência da Justiça Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004574-06.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ROSELI DE
FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004574-06.2018.8.26.0362 -Voto no 36.910c
2
VOTO No: 36.910c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1004574-06.2018.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO COLHADO MENDES
APELANTE: ROSELI DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: INSS
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Aposentadoria
por
invalidez previdenciária
Cessação pelo INSS em
decorrência de revisão administrativa após avaliação
médica
Competência da Justiça Federal
Remessa
dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 124/125, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez
previdenciária proposta por Roseli de Fatima Pereira dos Santos contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao restabelecimento do benefício de aposentadoria
por invalidez, aduzindo ser portadora de “espondilólise (M43.0), nevralgia e
neurite (M79.2), diabetes mellitus (E14), hipertensão (I10), infarto cerebral (I63) e
aterosclerose das artérias das extremidades (I70.2)” (fls. 133), patologias graves
que a incapacitam para o exercício da sua atividade habitual de costureira.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
A presente ação, “data venia”, não se insere na competência
da Justiça Estadual.
Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
competência para o julgamento da lide é definida em razão da natureza jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004574-06.2018.8.26.0362 -Voto no 36.910c
3
da questão controvertida, o que se verifica pelo pedido e da causa de pedir” (CC
99.455/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 25/03/2009, DJe de
06/04/2009).
No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, busca a
autora o restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária
concedida em 01/07/1999 (fls. 38) e cessada em 19/04/2018 em virtude de
revisão administrativa após avaliação médica (fls. 41). Registre-se, ainda, que a
segurada passou a receber mensalidade de recuperação até 19/10/2019 (fls. 45).
Assim, por ter natureza previdenciária, o caso se insere na
competência recursal da Justiça Federal, consoante as disposições dos arts. 108,
inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
É oportuno acrescentar que a r. sentença recorrida foi
prolatada por juiz estadual no exercício da jurisdição federal delegada.
Dentro desse quadro, de rigor a remessa dos autos para o
Tribunal Regional Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira
Região.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital